Tribunal: TJES
Processo: 5002293-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002293-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A penalidade administrativa foi aplicada por desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97).

2. A fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida. A redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

5. A não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

6. A sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a
atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

7. Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação municipal de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

8. Correto o capítulo sentencial que determinou o reembolso de metade das custas processuais antecipadas pelo apelado, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

9.

Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 7764444 sustenta o apelante, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da apelada, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 10.

E mais:
“
a correção monetária não pode
incidir
apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo”,
bem como os juros de mora devem corresponder a 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do débito.

Prossegue alegando que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário da instituição recorrida, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por fim, aponta não ser devido o reembolso de metade das custas processuais adiantados pelo autor, porquanto sagrou-se parcialmente vencedor da demanda.

Contrarrazões id. 7764447 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002293-20.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 7764444 sustenta o apelante, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da apelada, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais:
“
a correção monetária não pode
incidir
apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo”,
bem como os juros de mora devem corresponder a 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do débito.

Prossegue alegando que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário da instituição recorrida, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por fim, aponta não ser devido o reembolso de metade das custas processuais adiantados pelo autor, porquanto sagrou-se parcialmente vencedor da demanda.

Pois bem.

O recorrido apresentou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Infere-se dos autos que a penalidade foi aplicada por desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97).

Especificamente sobre a redução do valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida -
falta à audiência realizada junto ao órgão protetivo -,

havendo
absoluta desproporcionalidade.

Consigno que a redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. AÇÃO ANULATÓRIA.
Audiência de conciliação. Não comparecimento. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Redução. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário.
Recurso parcialmente provido. 1) Esta 2ª Câmara Cível tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC. 2) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.
3) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor. 4) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0011632-59.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza. Data do julgamento 07/12/2022).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este e. Tribunal,
“
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Acerca dos consectários legais da condenação, melhor sorte não assiste ao apelante.

Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a
atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

Também não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto
embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, correto o capítulo sentencial que determinou o reembolso de metade das custas processuais antecipadas pelo apelado, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,

majorando para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)